Tribunal: TJDFT
Processo: 0049606-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0049606-37.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA DESPACHO DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência dos enunciados 5, 7 e 211, todos da Súmula do STJ, bem como 282 da Súmula da Suprema Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção aos pedidos de ID 23188766 e ID 23809509, determino que as publicações referentes às partes agravante e agravada, sejam feitas, respectiva e exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, bem como LUIZ FILIPE COUTO DUTRA, OAB/DF 34.527. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018